Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRÉVIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO.
1. Escorreita a decisão recorrida que não permitiu a reiteração do pedido de exceção de pré-executividade na qual se alega ilegitimidade passiva que foi objeto de exceção de pré-executividade prévia já apreciada em agravo de instrumento com trânsito em julgado.
2. Imperioso o reconhecimento da preclusão da matéria, sendo vedada a reapreciação, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.